Tribunal: TJDFT
Processo: 0740225-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740225-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS BITTENCOURT AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo negado (ID 41944637), interposto por MATHEUS BITTENCOURT AZEVEDO em face de decisão prolatada pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de procedimento comum cível n. 0741510-11.2022.8.07.0001. Em petição de ID 43151769, o Agravante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem e arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023 16:15:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador